Tribunal: STF
Processo: RE 140457
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-06
Data de publicação: 1992-10-06

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO CONSTITUIDO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. DESNECESSIDADE.
         Extraordinário fundado em afronta ao artigo 5. LV da
Constituição, sob a perspectiva de cerceamento de defesa por falta
de intimação do defensor constituido para apresentar alegações
finais. Os prazos dos artigos 499 e 500 do CPP correm em cartorio,
independentemente de intimação. Precedentes do STF.
         Recurso extraordinário não conhecido.